Tribunal: TJDFT
Processo: 0000382-95.2017.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 9o, CP). EX-CUNHADOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESNECESSIDADE DE COABITAÇÃO ENTRE OFENSOR E VÍTIMA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 600 DO STJ. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 129, CAPUT, DO CP. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A Lei Maria da Penha visa a coibir e a prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para que seja aplicada, mister seja a ação ou a omissão praticada pelo ofensor baseada no gênero feminino. In casu, a vítima foi submetida à violência praticada pelo ex-cunhado, em situação que envolve relação de afeto e no seio da família, contexto este que a jurisprudência entende que incide o procedimento elencado na Lei Maria da Penha, sendo competente o juízo de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. "Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5o da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima". Inteligência da Súmula 600 do STJ.
3. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em desclassificação para o tipo previsto no art. 129, caput, do CP.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.